Tribunal: STM
Processo: 7000033-29.2024.7.10.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. PRELIMIAR. ART. 366 DO CPP. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MAIORIA. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. CONDENAÇÃO. ACUSADO CIVIL. OFENSAS VERBAIS EM POSTO MÉDICO MILITAR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O art. 366 do Codigo de Processo Penal comum é inaplicável ao processo penal militar conduzido no âmbito da Justiça Militar da União em razão do princípio da especialidade. O Código de Processo Penal Militar regulamenta integralmente a matéria nos arts. 292 e 412, inexistindo lacuna normativa. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 2. O crime de desacato tutela a autoridade e o prestígio da Administração Militar. O uso de expressões humilhantes contra oficiais em serviço afasta o reconhecimento da bagatela devido à elevada reprovabilidade da conduta e à necessidade de preservação da ordem institucional. 3. O elemento subjetivo reside na vontade consciente de proferir palavras ou atos que importem em menosprezo ou falta de acatamento à autoridade militar. A hostilidade deliberada e as ofensas proferidas no exercício da função militar em local sob administração castrense tipificam a conduta, independentemente de ânimo calmo ou exaltado. 4. Os depoimentos testemunhais coesos e harmônicos com o relato das ofendidas formam lastro probatório suficiente para a manutenção da condenação, superando a tese de insuficiência de provas. 5. É legítima a exasperação da pena-base com esteio na maior intensidade do dolo (pluralidade de vítimas), nas circunstâncias de lugar (unidade de saúde) e na insensibilidade da agente, demonstrada pela reiteração das ofensas via mensagens instantâneas após o exaurimento do fato. 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000033-29.2024.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ÉRYKA HELENA CARVALHO DE CAMPOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO;
POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE,
SUSCITADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN,
QUE APLICAVA O DISPOSTO NO ART. 366 DO CPP COMUM, C/C O ART. 1º, §
1º, E ART. 3º, ALÍNEA "A", TODOS DO CPPM, PARA SUSPENDER O FEITO E A
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, ANULANDO TODOS OS ATOS
PROCESSUAIS DESDE A CITAÇÃO DA CIVIL ÉRYKA HELENA CARVALHO DE
CAMPOS POR EDITAL, RESSALVANDO A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIA A
PRELIMINAR. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, A
FIM DE MANTER INALTERADA A SENTENÇA "A QUO" VERGASTADA, EM
SEUS EXATOS LIMITES. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Verônica Abdalla Sterman - Ministra
VERÔNICA ABDALLA STERMAN.
Senhora Ministra-Presidente, Senhor Ministro Relator e Senhores
Ministros,
Registro que implantei voto suscitando, de ofício, a preliminar de
nulidade, aplicando o disposto no art. 366 do CPP comum, c/c o art. 1º, § 1º, e
art. 3º, alínea “a”, todos do CPPM, para suspender o feito e a contagem do prazo
prescricional e anulando-se todos os atos processuais desde a citação da civil
ÉRYKA HELENA CARVALHO DE CAMPOS por edital, ressalvando a
produção antecipada de provas.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000033-29.2024.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ÉRYKA HELENA CARVALHO DE CAMPOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL MILITAR. APELAÇÃO. PRELIMIAR. ART. 366 DO CPP.
INAPLICABILIDADE.
PRELIMINAR
REJEITADA.
MAIORIA.
DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. CONDENAÇÃO.
ACUSADO CIVIL. OFENSAS VERBAIS EM POSTO MÉDICO
MILITAR.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
ATIPICIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO.
REJEIÇÃO.
DOSIMETRIA.
MANUTENÇÃO
DA
PENA-BASE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O art. 366 do Codigo de Processo Penal comum é inaplicável ao processo
penal militar conduzido no âmbito da Justiça Militar da União em razão do
princípio da especialidade. O Código de Processo Penal Militar regulamenta
integralmente a matéria nos arts. 292 e 412, inexistindo lacuna normativa.
Precedentes do STM. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
2. O crime de desacato tutela a autoridade e o prestígio da Administração
Militar. O uso de expressões humilhantes contra oficiais em serviço afasta o
reconhecimento da bagatela devido à elevada reprovabilidade da conduta e à
necessidade de preservação da ordem institucional.
3. O elemento subjetivo reside na vontade consciente de proferir palavras ou
atos que importem em menosprezo ou falta de acatamento à autoridade militar.
A hostilidade deliberada e as ofensas proferidas no exercício da função militar
em local sob administração castrense tipificam a conduta, independentemente
de ânimo calmo ou exaltado.
4. Os depoimentos testemunhais coesos e harmônicos com o relato das
ofendidas formam lastro probatório suficiente para a manutenção da
condenação, superando a tese de insuficiência de provas.
5. É legítima a exasperação da pena-base com esteio na maior intensidade do
dolo (pluralidade de vítimas), nas circunstâncias de lugar (unidade de saúde) e
na insensibilidade da agente, demonstrada pela reiteração das ofensas via
mensagens instantâneas após o exaurimento do fato.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo; por maioria, decidiu rejeitar a
preliminar de nulidade, suscitada de ofício pela Ministra VERÔNICA ABDALLA
STERMAN, que aplicava o disposto no art. 366 do CPP comum, c/c o art. 1º, § 1º, e art. 3º,
alínea "a", todos do CPPM, para suspender o feito e a contagem do prazo prescricional,
anulando todos os atos processuais desde a citação da civil ÉRYKA HELENA CARVALHO
DE CAMPOS por edital, ressalvando a produção antecipada de provas. O Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhia a preliminar. Em seguida, o Tribunal, no mérito, por
unanimidade, decidiu negar provimento ao Apelo defensivo, a fim de manter inalterada a
Sentença "a quo" vergastada, em seus exatos limites. A Ministra VERÔNICA ABDALLA
STERMAN fará declaração de voto quanto à preliminar. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente a Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor da civil Éryka Helena Carvalho de Campos contra a Sentença prolatada pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual condenou a
Apelante como incursa no art. 299, caput, do Código Penal Militar (CPM) – desacato a
militar, bem como fixou a pena em 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicialmente
aberto para o cumprimento, e concedeu o direito ao benefício do sursis pelo prazo de 3 anos.
A Denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Militar (MPM) em 27.7.2024
(Evento 1 - APM), oportunidade em que o órgão pugnou pela condenação da Apelante e
narrou o seguinte:
De acordo com o apurado nos autos, no dia 22 de dezembro de 2023, por volta das 10h20min,
a civil ÉRYKA HELENA CARVALHO DE CAMPOS, em área sob Administração Militar,
desacatou, por meio de ofensas verbais e atitudes humilhantes, na presença de várias pessoas,
duas militares, em razão de suas funções.
Segundo se apurou, ÉRYKA HELENA CARVALHO DE CAMPOS, genitora do beneficiário
[...] compareceu com seu filho, ao Posto Médico da Guarnição de Teresina-PI, com a
finalidade de que fosse avaliada a pertinência de terapia alimentar solicitada.
Noticiam os inclusos autos, que a responsável declarou verbalmente que o filho (paciente)
possuía seletividade alimentar e que não ingeria nenhum tipo de alimento. Diante desta
informação e do aparente bom estado do paciente (durante a anamnese, não se constatou sinal
de desnutrição ou baixo peso), foi questionado pela 1ª Ten Vanessa Maria Lopes Vieira
especificamente quais alimentos o paciente não ingeria, incluindo quais texturas não
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suportava, sendo reforçado novamente pela mãe, que o filho não ingeria nenhum alimento.
Após, a equipe médica questionou diretamente o paciente sobre quais alimentos ele consumia,
ao que o mesmo respondeu que ingeria todos os tipos de alimentos, exceto frutas e verduras.
Em razão dos fatos narrados, a ofendida 1ª Ten Vanessa Maria Lopes Vieira, informou a
genitora sobre a necessidade de laudo especializado que corroborasse com o pedido da
nutricionista.
Após, consoante manifestação da autoridade de polícia judiciária, a investigada, em um
momento de descontrole, e com tom de voz alterado agrediu verbalmente a 1ª Ten Vanessa
Maria Lopes Vieira, proferindo expressões como “medicazinha”, “você é uma moleca! Uma
palhaça!”, “você é uma merda! Você não é ninguém!”, “quem você pensa que é”,
“debochada”, alegando que denunciaria a ofendida no CRM (Conselho Regional de
Medicina), afirmando “vou acabar sua vida”, se referindo à vida profissional da médica
(Evento 1, INQ3, páginas 30 e 31).
Segundo leitura atenta dos fólios, devido ao alarido, militares da equipe médica tentaram
conter a exaltação da Sra. Éryka Helena Carvalho de Campos, entre eles o S Ten Joany de
Sousa Freitas e a Ten Cel Norma Claudia de Macedo Souza Santos. Estes relataram escutar e
presenciar a denunciante ofender a 1ª Ten Vanessa Maria Lopes Vieira, proferindo palavras
como “palhaça” e “moleca”. (Evento 1, INQ2, páginas 23 e 26).
Ademais, conforme leitura do depoimento da Ten Cel Norma Claudia de Macedo Souza Santos
no evento 1, INQ2, páginas 25 e 26, esta afirmou que, no momento em que foi tentar acalmar
a investigada, também foi ofendida em razão do exercício de sua função, uma vez que a Sra.
Éryka Helena Carvalho de Campos falava com tom de voz desrespeitoso e gritava ao
responder alguma pergunta, mostrando que não tinha nenhum respeito pela instituição e pela
sua função de Chefe do PMGu. [...]
Por tudo exposto, e considerando todo o acervo probatório carreado aos presentes fólios, tem-
se que restou extreme de dúvidas a subsunção da conduta de ÉRYKA HELENA CARVALHO
DE CAMPOS, por duas vezes, nas tenazes do artigo 299, caput, c/c art. 9º, III, b, todos do
Código Penal Militar [...]. (Grifos no original).
Na mesma data, o MPM manifestou-se contrariamente à realização de Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), sob os seguintes fundamentos:
Com efeito, nota-se que o comportamento da autora dos fatos é evidentemente
desproporcional em comparação a exigência médica realizada pela Auditoria de Saúde do
Posto Médico da Guarnição de Teresina/PI. Percebe-se nítido desrespeito não somente às
militares vítimas, mas também a todos demais pacientes que estavam aguardando ou já sendo
atendidos, haja vista que os xingamentos proferidos aos gritos pela Sra. ÉRIKA
interromperam as atividades do Posto Médico. Há total desconsideração em relação ao
serviço público, impossibilitando que a celebração do ANPP possa ser suficiente para realizar
a devida reprimenda do fato. (Evento 29, COTA 2 do IPM 7000011-68.2024.7.10.0010).
Ainda em 31.7.2024, ocorreu o início da relação processual por meio da
Decisão de recebimento da Denúncia. (Evento 1 da APM 7000033-29.2024.7.10.0010).
Após a realização de diversas tentativas de efetivar a citação pessoal da
Acusada, o Juízo a quo determinou sua citação por edital e, em 10.10.2024, transcorreu o
prazo de 15 dias contados da publicação do Edital em Diário de Justiça eletrônico, com sua
fixação no hall de entrada da auditoria da 10ª CJM.
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 28.11.2024, a DPU apresentou Resposta à Acusação, ocasião em que se
reservou o direito de apresentar o rol de testemunhas em momento oportuno e optou por
“enfrentar o meritum causae por ocasião das Alegações Finais”.
Em audiência realizada em 28.1.2025, foram ouvidas as ofendidas, a Primeiro-
Tenente (1º Ten) Vanessa Maria Lopes Vieira e a Tenente-Coronel (Ten Cel) Norma Claudia
de Macedo Souza Santos. Na mesma ocasião, foram inquiridas as seguintes testemunhas de
Acusação: a 1° Ten Aline de Jesus Fontineli Sousa, o Subtenente (ST) Joany de Sousa
Freitas, a 2º Ten Débora Madeira Ferraz e o 1º Ten Leonardo Antônio Carvalho Hipólito
(Evento 47 da APM 7000033-29.2024.7.10.0010).
Na fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o MPM
não requereu diligências e a DPU pleiteou: i. a expedição de ofício ao 2º Batalhão de
Engenharia de Construção (2º BEC), com a solicitação das imagens da câmera de segurança,
referentes ao dia 22.12.2023, dos ambientes interno e externo do Posto Médico da Guarnição
de Teresina-PI; ii. a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, nos
termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP), em virtude da inexistência de
oferta do ANPP; e iii. a realização de exame acerca da sanidade mental na Acusada (Evento
47 da APM 7000033-29.2024.7.10.0010).
Após a abertura de Vista ao MPM, o qual se manifestou desfavoravelmente ao
pleito, o Juízo negou o pedido de realização do exame de insanidade mental da Ré, por
compreender que “não consta dos autos qualquer elemento concreto que seja apto a pôr em
dúvida a saúde mental da acusada”. (Evento 56 da APM 7000033-29.2024.7.10.0010).
Em 17.2.2025, a DPU interpôs Recurso de Apelação contra a Decisão
supracitada, o qual não foi recebido por ausência de previsão legal. Em sequência, a Defesa
pugnou “pela desconsideração da petição de interposição do recurso de apelação retro, eis
que oriunda de erro material interno da DPU-CE no encaminhamento do caso” (Evento 73 da
APM 7000033-29.2024.7.10.0010).
As diligências requeridas pela Defesa na fase do art. 427 do CPPM foram
cumpridas em 27.2.2025 (Evento 78 da APM 7000033-29.2024.7.10.0010).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM, com base no conjunto probatório
constante dos autos, postulou a condenação da Apelante como incursa nas sanções do art.
299, caput, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “b”, ambos do CPM.
Na mesma fase processual, a Defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade do
processo em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade
mental da Acusada e, no mérito, requereu a absolvição da Ré, com fulcro no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
Na Sessão de Julgamento, o Juiz Federal da Justiça Militar julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar a Apelante como incursa, por uma
vez, no art. 299, caput, do CPM – desacato a militar, bem como fixou a pena em 1 ano e 3
meses de detenção, em regime inicialmente aberto para o cumprimento, e concedeu o direito
ao sursis pelo prazo de 3 anos.
Em 5.5.2025, ocorreu o trânsito em julgado para a Acusação.
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 11.5.2025, a DPU interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões recursais,
sustenta a necessidade de absolvição da Acusada por comprovada atipicidade, com base no
art. 439, alínea “b”, do CPPM, entendendo ser adequada a aplicação do princípio da
insignificância, sob o argumento de que “valorando a conduta levada a efeito pelo agente,
verifica-se que esta não produziu efeitos significativos no âmbito jurídico e social passíveis
de punição pela via do Direito Penal.”
Em seguida, pugna pela absolvição por ausência de provas e destaca que a
“escalada dos acontecimentos decorreu, em grande parte, da postura institucional adotada,
que, ao invés de apaziguar os ânimos, culminou na instauração de um procedimento
desproporcional à gravidade dos fatos narrados”. Por essa razão, requer a absolvição com
fundamento no princípio do in dúbio pro reo, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Com o mesmo fundamento legal, a DPU pretende que seja reconhecida a
ausência de dolo específico e, em consequência, seja decretada a absolvição da Ré, sob o
argumento de “que a conduta imputada à acusada não preenche os requisitos necessários para
a configuração do crime de desacato em virtude da ausência de dolo específico”.
Por fim, de forma subsidiária, requer a fixação da pena no mínimo legal, com a
exclusão das circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis na primeira fase da
dosimetria da pena, por compreender que inexiste fundamentação concreta e idônea para a
majoração.
Em Contrarrazões, o MPM requereu o não provimento do Recurso defensivo,
com a consequente manutenção da Sentença condenatória.
Os autos foram distribuídos à minha relatoria em 9.6.2025.
Em 30.6.2025, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em
Contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da
Silva, manifestou-se nos seguintes termos:
No caso sub examine, é indubitável que a acusada Éryka Helena Carvalho de Campos, de
forma aviltante e desrepeitosa, na presença de outras pessoas, ofendeu a 1º Tenente Vanessa
Maria Lopes Vieira e a Tenente -Coronel Norma Claudia de Macedo Souza, durante o
exercício de suas funções de natureza militar, especificamente no Posto Médico da Guarnição
de Teresina/PI. Bem caracterizado o delito de desacato a militar, prescrito no art. 299 do
Código Penal Militar.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento da
Apelação interposta, contudo, no mérito, pronuncia-se pelo desprovimento recursal.
O insigne Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Apelação interposta pela DPU em favor da civil Éryka Helena
Carvalho de Campos contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 10ª
CJM, a qual condenou a Apelante como incursa no art. 299, caput, do CPM – desacato a
militar, bem como fixou a pena em 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicialmente
aberto para o cumprimento, e concedeu o direito ao benefício do sursis pelo prazo de 3 anos.
O Recurso de Apelação interposto é cabível e adequado ao momento processual
em que a Ação Penal se encontra, nos termos do art. 510, alínea “b”, c/c o art. 526, alínea
“a”, ambos do CPPM.
Quanto à observância dos prazos para interposição, constata-se ser tempestivo o
instrumento, em obediência ao art. 529 do mesmo diploma processual. Ademais, inexiste fato
impeditivo ou extintivo do direito de recorrer da Apelante; a Parte é dotada de legitimidade
ad causam e ad processum; bem como se observa, em razão da condenação e da pena
imposta, a sucumbência suficiente para evidenciar o interesse recursal.
Desse modo, o Apelo merece ser conhecido.
Preliminar de Aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal arguida
de ofício
A ministra Verônica Abdalla Sterman suscitou, de ofício, preliminar de
aplicação do art. 366 do CPP. No entanto, como veremos adiante, tal preliminar não comporta
acolhimento.
O tema da aplicação do art. 292 do CPPM, em detrimento do art. 366 do CPP, é
enfrentado pela Justiça Militar da União (JMU) sob o prisma do princípio da especialidade e
da inexistência de lacunas na legislação castrense.
O referido dispositivo da legislação adjetiva castrense estabelece, de forma
clara e objetiva que o processo seguirá à revelia do acusado que, devidamente citado,
intimado ou notificado, não comparecer sem motivo justificado. Assim, o legislador não
condicionou a marcha processual à presença do réu, bastando que haja a citação válida para
que o feito tenha regular prosseguimento.
Essa regra reflete a lógica da celeridade constitucional e da continuidade
processual próprias da justiça militar, em que a disciplina e a efetividade da jurisdição penal
castrense são valores fundamentais para a preservação da hierarquia e da disciplina, também
previstas na Carta Magna.
No conflito entre normas de caráter geral (CPP) e normas especiais (CPPM),
prevalece o princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial afasta a aplicação da lei
geral no âmbito em que disciplina de modo próprio a matéria.
O CPPM trata expressamente da revelia no seu art. 292, momento em que
regula integralmente a situação do réu que, citado ou intimado, deixa de comparecer. Assim,
não se pode alegar lacuna normativa a justificar a aplicação subsidiária do CPP.
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, norma da legislação processual comum seria não apenas
desnecessário, mas também uma afronta à especialidade da norma castrense e à própria
intenção legislativa, que, ao editar a Lei 9.271/1996, não incluiu o CPPM na alteração.
O legislador optou deliberadamente por não estender essa sistemática ao
processo penal militar. O silêncio não foi uma omissão, mas uma escolha legislativa
consciente, fundada nas peculiaridades da justiça militar, a qual está sujeita a outras regras
constitucionais que destoam da esfera jurisdicional comum, como a hierarquia e a disciplina.
Esta Corte castrense apresenta posicionamento majoritário amplo pela não
aplicação na JMU da regra prevista no art. 366 do CPP, em razão do princípio da
especialidade, além de evitar o hibridismo normativo, visto que a legislação processual
castrense regulamenta a matéria. É o que se observa da leitura do art. 292 e do art. 412 do
CPPM. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes do Excelso Pretório e deste
Tribunal:
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar. Estelionato (art. 251,
§ 3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Impossibilidade. Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça
Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da
decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir
advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado,
citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o
curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-
ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi
anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma
desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a
selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo
normativo, incompatível com o princípio da especialidade’ (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau).
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. HC: 205032/BA, Rel. Min.
Roberto Barroso, julgado em 6.12.2021, Primeira Turma, DJe de 16.12.2021);
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO
CPM) CUMULADO COM FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART. 311 DO CPM).
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESTRIÇÃO À MATÉRIA OBJETO DE
DIVERGÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA Nº 18 DO STM. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. VALIDADE. ESGOTAMENTO
DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA
ACUSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEFESA
TÉCNICA ASSEGURADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO
ART. 366 DO CPP. HIBRIDISMO NORMATIVO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STF E STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA.
[...] 6. O Código de Processo Penal Militar possui regramento próprio e completo sobre a
citação por edital e seus efeitos (arts. 277, 287, 292 e 412), não havendo lacuna normativa
que justifique a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum. O
princípio da especialidade impede a incidência da legislação processual penal comum em
detrimento da legislação processual penal militar. 7. A pretensão de aplicar o art. 366 do CPP
em substituição ao art. 292 do CPPM constitui hibridismo normativo vedado pela
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar, que
impede a mesclagem dos regimes processuais penais comum e militar mediante seleção das
partes mais benéficas de cada ordenamento. 8. O processo não pode permanecer paralisado
indefinidamente à espera da vontade do réu de se apresentar à Justiça. A decretação da
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

revelia e o prosseguimento do feito, com a nomeação de defensor, é o mecanismo previsto no
ordenamento jurídico para harmonizar o direito de defesa com a necessidade de efetividade
da prestação jurisdicional, vedando-se o benefício da própria torpeza. 9. Embargos
infringentes e de nulidade parcialmente conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria. (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade 7000062-54.2025.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq
Leonardo Puntel, julgado em 24.6.2025, DJe de 30.6.2025, grifo nosso) EMENTA: DIREITO.
PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DANO SIMPLES. PRELIMINARES DE NULIDADE.
CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. PESSOA EM
SITUAÇÃO DE RUA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAUS
ANTECEDENTES. DESPROVIMENTO. I. Condenação pelo crime de danos simples (art. 259
CPM), consistente na subtração de cano de tubulação do Colégio Militar. II. Preliminar de
nulidade por citação editalícia automática. Pessoa em situação de rua que não forneceu
endereço válido para citação pessoal. Declaração imprecisa e genérica não constitui endereço
para fins de citação. Acerto da decisão judicial. Preliminar rejeitada. III. Preliminar de
nulidade por inobservância do art. 366 do CPP. Inaplicabilidade na Justiça Militar da União
em razão do princípio da especialidade. O Código de Processo Penal Militar regulamenta
integralmente a matéria nos arts. 292 e 412. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada. IV.
Princípio da insignificância. Dano material comprovado valor superior a um décimo do
salário-mínimo. Inaplicabilidade da atenuante prevista no art. 260 do CPM. Conduta que
extrapolou o aspecto meramente econômico, causando interrupção das atividades do
estabelecimento de ensino e impactando negativamente alunos e militares. V. Autoria e
materialidade delitivas comprovadas por meio de prova testemunhal robusta e imagens de
câmeras de segurança. Dolo evidenciado pela conduta consciente e voluntária do acusado ao
subtrair o cano da tubulação. VI. Dosimetria da pena. Maus antecedentes configurados por
condenação anterior transitada em julgado. Aplicabilidade do entendimento do STF (RE
593818) no sentido de que não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de
prescrição da reincidência. Pena-base adequadamente fixada. VII. Apelação conhecida e
desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (STM. AP 7000039-
77.2023.7.03.0103, Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 12.6.2025,
DJe de 8.8.2025, grifo nosso).
Inclusive a doutrina acompanha a jurisprudência no sentido de que o dispositivo
da legislação processual comum seria prejudicial ao réu, porquanto a suspensão da prescrição
constituiria uma analogia in malam partem, por se tratar de regra de direito material, inserida
em norma processual, aplicada ao acusado na JMU em verdadeiro hibridismo, vedado ao
Poder Judiciário:
"Na linha do que fora decidido pelo STF, o STM ressaltou a natureza híbrida da norma do art.
366 do CPP, sua primeira parte é processual e a segunda penal (a prescrição é causa extintiva
de punibilidade, regra de direito material), e que a suspensão ou interrupção da prescrição,
por serem prejudiciais ao réu, não podem ser aplicadas por analogia prejudicial ou in malam
partem, enquanto a revelia na forma do art. 292 do CPPM é mais favorável, porque não
interrompe a prescrição:" (ROSSETTO, Enio. Curso de Processo Penal Militar. São Paulo:
Editora
Revista
dos
Tribunais.
2021.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo-penalmilitar/1314941529.
Acesso
em: 23 Set. 2025)
Sustentar que apenas o art. 366 do CPP assegura o devido processo legal seria
reduzir a máxima constitucional a uma fórmula única, ignorando que sua concretização
depende do contexto processual de cada jurisdição.
O devido processo legal possui nítido caráter procedimental, sempre no intuito
de garantir a ampla defesa e o contraditório. Logo, a notificação válida; a designação de
defesa técnica; a oportunidade de manifestação em cada ato; as garantias recursais; e a
paridade de armas estão todos previstos no CPPM.
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a marcha do processo à revelia não viola o devido processo legal, pois
o acusado é citado e sua defesa é exercida tecnicamente, preservadas todas as garantias. O
que o a legislação adjetiva castrense afasta é a suspensão indefinida do processo e da
prescrição, a ponto de comprometer a eficiência da jurisdição militar e a tutela da hierarquia e
da disciplina.
Desse modo, a fim de preservar o princípio da especialidade, as garantias
constitucionais da hierarquia e da disciplina, bem como a separação dos poderes da república,
deve-se empregar tão somente as regras do CPPM e afastar a suspensão da APM e da
prescrição.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar a preliminar de
nulidade absoluta do processo pela não aplicação do art. 366, do CPP.
Mérito
Em linhas gerais, o MPM imputou à Acusada o crime de desacato por ela ter, no
dia 22.12.2023, por volta das 10h20, em área sob Administração Militar (Posto Médico da
Guarnição de Teresina-PI), ofendido a 1ª Ten Vanessa Maria Lopes Vieira e a Ten Cel Norma
Claudia de Macedo Souza Santos, na presença de várias pessoas e em razão das funções
desempenhadas por essas militares.
Os fatos ocorreram durante uma consulta médica do filho da Acusada, que
buscava avaliação para iniciar tratamento de terapia alimentar. O desentendimento começou
quando a 1ª Ten Vanessa questionou a afirmação da mãe de que o filho "não ingeria nenhum
tipo de alimento", pois o paciente, em aparente bom estado de saúde, contradisse-a,
informando que consumia todos os tipos de alimentos, exceto frutas e verduras.
A escalada do conflito se deu após a 1ª Ten Vanessa solicitar à Ré um laudo
especializado para corroborar o pedido da nutricionista, momento em que a Acusada teria
proferido diversas ofensas verbais à referida Oficial, utilizando as seguintes expressões
humilhantes: "medicazinha"; "você é uma moleca! Uma palhaça!"; e "você é uma merda!
Você não é ninguém!". Além dos insultos, a civil ameaçou a vida profissional da médica,
alegando que a denunciaria ao Conselho Regional de Medicina (CRM) e afirmando "vou
acabar sua vida". Tais atos constituíram o desacato por meio de atitudes vexatórias e
ofensivas, direcionadas às militares em serviço.
A realização da subsunção dos eventos à adequada norma incriminadora e a
consequente aplicação da respectiva reprimenda penal exigem, em homenagem ao princípio
da legalidade, a verificação da presença de todos os elementos constitutivos do modelo
repressivo por meio da detida análise dos fatos.
O tipo penal imputado à Ré encontra-se descrito no art. 299 do CPM e visa
coibir a conduta de “desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão
dela”, estabelecendo, nesse intuito, a pena de detenção, variável de 6 meses a 2 anos.
A objetividade jurídica, protegida primariamente pela Lei penal, é a
Administração Militar, à qual interessa que a autoridade de seus agentes seja tutelada por uma
norma cogente, suficientemente rígida, a ponto de permitir que o serviço público seja
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prestado a contento e sem qualquer interferência. De forma secundária, também se protege o
militar, representante do Estado que, no exército do múnus público, possui em seu favor
instrumento capaz de resguardar a honra, a dignidade e o prestígio dessa função.
O núcleo do tipo é “desacatar”, que corresponde a uma ação objetivamente
destinada a menosprezar a função pública exercida pelo militar, com a finalidade de
humilhar, ultrajar, depreciar ou oprimir a sua autoridade no desempenho de suas atribuições
funcionais. Por essa razão, o tipo penal em comento exige que o militar esteja atuando “no
exercício de função de natureza militar” (in officio) ou “em razão dela” (propter officio).
No caso dos autos, ficou cabalmente comprovado que a Acusada, descontente
com o atendimento prestado pelas militares, proferiu diversos insultos contra elas, com o
propósito de depauperar sua autoridade durante o exercício de suas funções. Cumpre
destacar que esse fato ocorreu em local aberto ao público e diante de outras pessoas, civis e
militares, o que gerou um ambiente de constrangimento capaz de potencializar a ofensa e
afronta à autoridade militar, bem como de prejudicar a devida prestação do serviço público.
A prova testemunhal produzida perante o Juízo, em efetivo exercício do
contraditório e da ampla defesa, é bastante contundente e não deixa margem para dúvida
acerca do caráter criminoso dos agravos proferidos.
Nesse sentido, a testemunha ST Joani, ao ser inquirido acerca de seus
conhecimentos sobre os fatos, respondeu que:
[...] A tenente Vanessa vinha andando no corredor para o hall da entrada do posto ali. E essa,
a senhora Érica, já vinha gritando, né? Vinha falando algumas palavras debaixo de calão com
ela. [...] Eu lembro que a senhora Érica falava a palavra como... Chamava ela de “moleca”,
“debochada”, né? Algumas palavras que ela falava, “incompetentes”, as palavras assim.
Mais ou menos isso.
Os esclarecimentos prestados pelo 1º Ten Hipólito não divergem do conteúdo
ofertado pelo ST Joani. Sobre os acontecimentos, a testemunha em questão apontou que:
[...] Quando eu cheguei, eu fui chamado, eu estava dentro da sala de urgência, quando eu fui
chamado, falaram que estava havendo uma confusão. E aí eu saí, quando eu cheguei,
eu presenciei a acusada Érica bem hostil. A Ten Vanessa estava acuada, próximo ao balcão, e
a Érica bem hostil, falando alto, né? Eu não lembro exatamente as palavras que ela proferia,
mas era em alto tom, né? E eu me lembro de... Exatamente qual xingamento eu não lembro,
mas eu lembro que houveram algumas palavras de baixo calão durante, lá, o fato, né? Agora,
eu não sei precisar se foi “vagabunda” a palavra que foi utilizada, ou se foi “moleca”, mas
foi de um tom bem hostil. [...] Nós estávamos ainda dentro do posto médico, na recepção do
posto médico, quando a Coronel Cláudia chegou e se deparou com a Érica ainda reclamando
em alto tom de voz. A Coronel Cláudia se apresentou nessa hora, falou que era chefe do posto
médico e a Érica também foi bem hostil com a Coronel Cláudia. Eu também não me recordo
de palavras, de qual xingamento foi utilizado, mas houve um tom de hostilidade no momento.
Por sua vez, a testemunha 1º Ten Aline declarou que:
[...] não lembro que palavras que foram ditas, juro que não lembro. Até porque já faz um bom
tempo, acho que faz mais de ano isso. Não lembro de palavras que ela tem, mas realmente ela
estava bastante exaltada e ela falava coisas. Agora eu lhe dizer “ah, ela falou isso, falou
aquilo”, contextualizar o que foi dito, eu juro que não, eu estaria mentindo (00:07:17 a
00:07:36) (...) O que eu lembro, se eu quiser, eu posso assim, falar o que eu lembro, que ela
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ficou bastante exaltada. Que ela ficou pedindo o CRM da Vanessa, questionando ela enquanto
profissional. Ficou é... é tipo assim, questionando se ela poderia estar fazendo aquilo, pedindo
para ela, questionando ela enquanto profissional mesmo. Tipo, as habilidades dela enquanto
profissional, enquanto médica, e debochando. Eu me lembro que ela debochava dela, ela era
irônica e tudo, mas assim, dizer as palavras, os xingamentos, chamou ela de palhaça, teve
outras coisas. Agora o que exatamente, se eu disser aqui alguma coisa, eu vou estar mentindo,
porque eu não recordo as palavras, os xingamentos. O que exatamente ela disse, eu não
lembro, eu não recordo. (00:08:22 a 00:09:09) (...) Defesa: A senhora disse que não houve
xingamento. Houve ou não houve xingamento? Testemunha: Não, me recordo.
Os depoimentos extraídos das provas testemunhais são coerentes com as
declarações da ofendida 1º Ten Vanessa, que assim expôs:
[...] ela deu um soco e começou a perguntar, “você pensa que você é quem?”, “você é uma
medicazinha de bosta que está aqui nesse lugar bosta”, “é uma tenentezinha merda que não
sabe de nada”, “você está com a solicitação de um gastroenterologista e você é quem? Não é
ninguém, você não é nada”. “Você acha que porque está fardada é alguma coisa?” Aí eu falei
para ela , “senhora”, aí ela começou já a me acusar de ser uma falsa médica, e ela disse, “ó,
provavelmente, você nem é médica”, “você é uma merda”. (00:07:50 e 00:08:24) (...)
Chegando na recepção... ela vinha gritando “eu vou acabar com a sua vida”. “Eu vou no
CRM lhe denunciar”. “Me dá o número do seu CRM” (00:11:42 a 00:12:23). (...) Quando a
Coronel Cláudia chegou e foi perguntar o que que estava acontecendo, ela falou assim, “você,
eu não tô falando com você, vai tomar no cu”. Falou isso, a Coronel se apresentou para ela e
disse, “eu sou chefe do PMGU, eu sou a Coronel Cláudia, você vai comigo para a minha
sala”. Falou algo assim outros palavrões comigo, foram esses, certo? Comigo. Já com a
Coronel ela ficou falando mais, falou isso, “vai tomar no cu”, toda hora repetindo isso e aí
tentou me coagir de todas as formas dizendo que ia mandar me prender logo em seguida, que
eu estava negando o tratamento do filho, que o filho ia morrer por minha causa.
Consta, ainda, nos autos do Inquérito Policial Militar, um recorte de imagens
referente a conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp, com mensagens enviadas
pela Acusada, com o seguinte teor:
[...] Bom dia! Quero o CRM da Tenente Vanessa e o nome para registrar a denúncia no CRM.
Fico no aguardo! Uma clínica não tem poder de dizer ou não se um paciente tem seletividade
alimentar passando por cima de relatório médico do gastro que o atendeu e da psicóloga que
acompanha a criança. Eu não trabalho com falta de respeito, deboche e revirada de olhos!
Portanto, os argumentos defensivos que sugerem a insuficiência probatória para
a edificação do edito condenatório não encontram respaldo nos autos. As provas testemunhais
são plenas e permitem constatar o cometimento do crime pela Acusada, sem deixar margem
para qualquer dúvida.
Igualmente, não há que se falar em insignificância da conduta. Os atos
praticados pela Acusada não se adequam aos requisitos sugeridos pela Corte Excelsa para o
reconhecimento do chamado crime de bagatela. Sobre tais exigências, o Supremo Tribunal
Federal (STF), a partir do julgamento do Habeas Corpus 84.412/SP, de relatoria do insigne
Ministro Dr. Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da
insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma
periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em análise, as ações perpetradas pela Acusada representaram relevante
periculosidade social aos destinatários das atividades desempenhadas pela Administração
Militar, uma vez que ocorreram dentro das instalações do Posto Médico da Guarnição de
Teresina-PI, local destinado à prestação de serviços de cuidados de saúde e que, por isso,
exige a manutenção da ordem e da tranquilidade por parte dos profissionais e usuários.
Nessa linha de raciocínio, é forçoso admitir a ocorrência da ofensividade da
conduta da Ré, uma vez que as palavras por ela proferidas foram contundentes e visaram
desprezar a autoridade das profissionais ofendidas por meio de severos insultos. Concluir que
a conduta da Apelante não representa elevado grau de reprovabilidade consistiria na
autorização de instauração do caos no serviço público, retirando os instrumentos de controle
social inevitáveis para a atuação proba, eficiente, zelosa e cortês dos agentes da
Administração Pública.
Também ocorreu relevante lesão aos bens jurídicos tutelados pelo modelo
incriminador do art. 299 do CPM, quais sejam: a Administração Militar, em um primeiro
momento, e, em segundo plano, a atuação livre de seus integrantes no exercício da função
castrense com excelência.
Portanto, sob o prisma da tipicidade material, a conduta é penalmente relevante,
a ponto de exigir a imediata intervenção do Direito Penal Militar para a restauração das
relações sociais lesadas pela ação da Ré, razão pela qual é descabida a aplicação do princípio
da insignificância.
Quanto à alegação de ausência de dolo, não é o que se verifica na apreciação
das provas.
O elemento subjetivo do delito consiste na vontade livre e consciente de faltar
com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a autoridade
do militar em função de natureza castrense, atentando contra a Administração Militar.
Ao examinar o conjunto probatório construído, constata-se, sem qualquer
impedimento, que o conjunto de expressões desrespeitosas proferidas pela Acusada, com
vistas a desabonar as militares ofendidas e a prejudicar o serviço público ofertado, é
suficiente para caracterizar o dolo do art. 299 do CPM.
Assim, não há que se falar em ausência de dolo da Acusada.
Por derradeiro, a Defesa requer a aplicação da pena no mínimo previsto no
preceito secundário do art. 299 do CPM. Todavia, melhor sorte não socorre a Acusada.
Na fixação da pena-base, o Juizo a quo reconheceu a existência de quatro
circunstâncias judiciais desfavoráveis e, de forma bastante fundamentada, assim decidiu:
Na primeira fase, (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que a ré é
tecnicamente primária e de bons antecedentes. Entretanto, conforme já
fundamentado, constata-se a presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais
sejam: a maior intensidade do dolo, devido o número de militares ofendidas; a maior
nocividade dos meios empregados, ostensivamente diante de várias pessoas, civis e militares;
as nocentes circunstâncias de lugar, gerando prejuízo aos atendimentos médicos no
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PMGu/2ºBEC; e, a insensibilidade da ré, que enviou mensagens ofensivas posteriormente aos
fatos. Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.
(Grifos no original)
Não merece qualquer reparo a Sentença. No que tange à dosimetria, os
argumentos apontados pela Defesa não afastam essa convicção de que a reprimenda imposta
atendeu aos objetivos da pena, isto é, de reprovação da conduta e de prevenção, geral e
especial, do delito.
Como bem apontado, a quantidade de pessoas ofendidas demonstra o maior
desprezo em relação aos militares e a toda a máquina administrativa castrense daquela
localidade.
A conduta da Acusada de proferir ofensas diante de diversas pessoas também
merece maior reprovação, visto que demonstra a sua pretensão não apenas de diminuir a
autoridade das Ofendidas, mas também de arruinar a atuação profissional delas perante a
coletividade presente naquele local.
A alegação de ausência de violência física, ameaça ou incitação a desordem em
nada corrobora a tese defensiva, pois esses atos, ainda que não tenham sido observados, não
integram o tipo penal em questão. Logo, a inexistência de tais circunstâncias não afasta, por
si só, a maior culpabilidade da Ré. A necessidade de maior apenação na pena-base pode
ocorrer por diversas razões fáticas, quando ajustáveis às situações previstas no art. 69 do
CPM, mesmo que não inclua meios de violência física ou de ameaça. Não se tem dúvida de
que, no caso, a forma como atuou a Acusada exige mais repreensão.
Quanto às circunstâncias de lugar, o referido Posto Médico é um espaço
destinado à prestação de cuidados médicos a pessoas, em maior ou menor medida, debilitadas
em seus aspectos clínicos. Logo, espera-se do público em geral, ao frequentar aquele local,
maior cordialidade, respeito e empatia. Se essas circunstâncias são desprezadas pela Acusada,
sua conduta merece reprovação agravada.
Igualmente correta a Sentença ao apontar a insensibilidade da Acusada, pois,
depois de cometer o delito pelo qual recebe a sanção penal, já distante do cenário conflituoso
por ela instaurado, procurou deflagrar nova lide, por intermédio do aplicativo de mensagens
instantâneas WhatsApp.
Considerar essa circunstância como desfavorável à Acusada em nada diz
respeito à odiosa dupla punição, como sugere a Defesa. Não se trata de punir a Ré duas vezes
pelo mesmo fato, pois a conduta subsumida ao art. 299 do CPM é o desacato praticado por
ela, em 22.12.2023, por volta das 10h20. Trata-se apenas de reconhecer que as ações
posteriores da Acusada, embora não representem crime autônomo, demonstram indiferença
em relação ao mal por ela perpetrado, o que exige proporcional e razoável acréscimo de pena.
Por fim, no que tange ao quantum de pena eleito pelo Juízo a quo, o veredito
apresenta-se igualmente irreparável. Com efeito, embora inexista parâmetro legal pré-
estabelecido para a primeira fase dosimétrica, a jurisprudência das Cortes Superiores tem
sugerido a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre
as penas mínima e máxima previstas no tipo penal. A propósito, segue posição da Corte
Cidadã:
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.
7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E
MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quando o tribunal de origem, instância soberana na
análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova
da materialidade, reconhecendo comprovada a prática do crime de furto, não cabe ao STJ
rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório
dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2. Para elevação da pena-base, podem ser
utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas
mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual
de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Mantém-se a decisão
agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em 24.5.2022, DJe de 26.5.2022; grifo nosso).
Portanto, encontra-se perfeita a dosimetria exposta no decreto condenatório,
porquanto acrescentou a fração de 1/8 a cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis,
tendo por parâmetro o quantum de pena previsto no hiato entre as penas mínima e máxima do
art. 299 do CPM.
Assim, vê-se que a Acusação foi exitosa em apresentar os elementos
necessários, em quantidade e em profundidade suficientes para se desincumbir do ônus
processual de produção de provas, nas exatas disposições previstas no art. 296 do CPPM. Por
seu turno, a Defesa não conseguiu triunfar na tarefa de expor elementos de convicção,
referentes a qualquer tese, aptos a ilidir a acusação, afastar a ilicitude ou mesmo a
culpabilidade da Ré.
As provas são fartas e certas para demonstrar que a civil Éryka Helena Carvalho
de Campo, no dia e no horário apontados na Denúncia, cometeu o delito de desacato contra a
1ª Ten Vanessa Maria Lopes Vieira e a Ten Cel Norma Claudia de Macedo Souza Santos, no
exercício de suas funções regulamentares, de modo que ao Poder do Judiciário cabe a
imposição da devida reprimenda penal.
Nesse contexto, a aplicação da pena de 1 ano e 3 meses de detenção, com o
benefício do sursis pelo prazo de 3 anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicial aberto para eventual cumprimento da pena, é medida adequada, justa e necessária para
a reprovação e prevenção, geral e especial, do delito praticado.
Ante o exposto, voto de sentido de conhecer do apelo defensivo, de rejeitar a
preliminar, suscitada de ofício pela ministra Verônica Abdalla Sterman, de aplicação do art.
366 do CPP; e no mérito, de negar provimento à apelação, mantendo inalterada, em seus
exatos limites, a sentença a quo vergastada.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381041v3 e do código CRC 7a2fdb25.
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 13/03/2026, às 19:09:50
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000033-29.2024.7.10.0010/CE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000033-29.2024.7.10.0010/CE
APELANTE: ÉRYKA HELENA CARVALHO DE CAMPOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor da civil Éryka Helena Carvalho de Campos contra a Sentença prolatada pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual condenou a
Apelante como incursa no art. 299, caput, do Código Penal Militar (CPM) – desacato a
militar, bem como fixou a pena em 1 ano e 3 meses de detenção, com o regime inicialmente
aberto para o cumprimento e o direito ao sursis pelo prazo de 3 anos.
2. Na sessão de julgamento de julgamento virtual de 23 a 26 de fevereiro de
2026, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da sentença, pelas razões que passo a expor.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 366
DO CPP
3. Nesta assentada entendi que caberia, de ofício, a preliminar de nulidade
absoluta do processo, a contar da citação por edital da acusada.
4. O procedimento adotado nos autos apresenta um duplo vício: (i) a citação
editalícia foi decretada prematuramente, sem o esgotamento dos meios para localização da
acusada, como a expedição de ofícios; e (ii) após a citação ficta, o feito prosseguiu à revelia
da acusada, afastando-se a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal.
5. Nesse ponto, é importante notar que há possibilidade jurídica de ser admitida
a aplicação do art. 366 do CPP, no âmbito da Justiça Militar da União, c/c os dispostos no art.
1º, § 1º, e art. 3º, alínea “a”, todos do CPPM, caso não haja documento comprobatório (como,
por exemplo, por ocasião de um relaxamento da prisão, no qual o investigado ou indiciado
tenha assinado termo se comprometendo a informar o endereço e a comparecer aos atos do
processo, ou decisão revogando a prisão preventiva com as mesmas obrigações perante o
Juízo).
6. No caso em questão, trata-se de acusada revel que nunca tomou
conhecimento do processo-crime. Após as tentativas de citação eletrônica (Evento 6, CERT2)
e pessoal — esta última por duas vezes (Evento 8) — em razão de se mostrarem infrutíferas,
a Apelante foi citada por edital (Evento 19, DESP1 da APM). Contudo, o juízo deixou de
aplicar o art. 366 do CPP, que determina a suspensão do processo e do prazo prescricional.
Essa omissão ocorreu de forma equivocada, pois não havia qualquer registro nos autos
indicando que a ré tivesse se comprometido a comparecer a todos os atos do processo e
estivesse deliberadamente se ocultando.
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381207 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Vê-se, pois, que a aplicação do art. 366 do CPP, em detrimento do art. 292 do
CPPM, é medida imperiosa neste caso e está alinhada com as garantias constitucionais e
internacionais. Isso porque, ao permitir o prosseguimento do processo à revelia da ré citada
por edital (presumidamente sem conhecimento da ação), afronta-se diretamente o sistema
penal acusatório e os princípios do contraditório e da ampla defesa. O direito à comunicação
prévia e pormenorizada da acusação, essencial para a defesa, é garantia mínima assegurada
tanto pela Constituição Federal quanto por tratados internacionais com status constitucional,
como o Pacto de São José da Costa Rica e a e Convenção Americana de Direitos Humanos
(art. 8º, 2, "b", "c" e "d").
8. Aliás, também é oportuno invocar a lacuna normativa e a aplicação
subsidiária do CPP, uma vez que o Código de Processo Penal Militar, editado em 1969, não
previa mecanismos modernos de proteção como o art. 366 do CPP, introduzido pela Lei nº.
9.271/1996 e aprimorado pela Lei nº. 11.719/2008, em atenção às garantias constitucionais.
Não se pode olvidar que o art. 3º, alínea "a", do CPPM autoriza a aplicação subsidiária da
legislação processual penal comum nos casos omissos, desde que seja aplicável ao caso
concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.
9. Nesse contexto da citação editalícia, a suspensão do processo (art. 366 do
CPP) preenche a lacuna do CPPM, sendo compatível com a índole militar e, sobretudo, mais
benéfica à ré (in bonam partem), por garantir o direito de defesa.
10. Em reforço ao disposto no art. 366 do CPP, vale repisar que tanto a
Constituição Federal como os Pactos de São José da Costa Rica e Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento prévio e
pormenorizado da acusação que lhe tenha sido ofertada. Aliás, com o advento da Emenda
Constitucional nº. 45/2004, o Poder Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil, no tocante ao tratamento dos tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Grifos nossos.)
11. Verifica-se, portanto, que a correta aplicação do art. 366 do CPP visa evitar
a violação da garantia da ampla defesa e do contraditório recorrido, demonstrando a
preocupação em observar os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de uma obra,
sob a coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES
CUNHA, em relação às disposições contidas no art. 8º, 2, “b”, do Pacto de São José da Costa
Rica, e no art. 14, 3, alínea “a”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, in
litteris:
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381207 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada faz
parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei
9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da
informação, que se concretiza por meio da citação, e o da reação (ou possibilidade de
contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o
primeiro momento - o do contraditório (‘informação’) - torna possível a defesa (efetividade), o
segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil desde 1992, disciplinam o
assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que ‘toda pessoa acusada de um delito terá
direito, em plena igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser informada, sem demora, em
uma língua que compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação
contra ela formulada’: a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que ‘toda pessoa acusada de um
delito tem direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação
formulada’.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida: a todo
acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da acusação, isto é, da
sua natureza e dos seus motivos, prévia e pormenorizadamente (nemo inauditus damnari
potest).” (GOMES, Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116.)
12. Não foi por outra razão que o Conselho Nacional de Justiça resolveu emitir
orientação sobre a matéria, por meio da Recomendação nº 123, de 7 de janeiro de 2022, para
que todos os órgãos do Poder Judiciário observem os“tratados e convenções internacionais
de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de
convencionalidade das leis internas, a observância dos tratados e convenções internacionais
de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de
convencionalidade das leis internas” (art. 1º, inciso I).
13. Nesse contexto, é válido concluir que a norma do art. 292 do CPPM deve
ser interpretada de forma conforme à Constituição Federal e aos tratados internacionais,
aplicando-se o art. 366 do CPP quando o réu, citado por edital, não comparecer ou não
constituir advogado.
14. Isso porque a citação por edital é mera ficção jurídica, valendo repisar que o
prosseguimento do feito sem a ciência real da acusada representa clara violação ao sistema
acusatório, pois impede o contato essencial entre defensor e réu para a estratégia defensiva. O
maior gravame, contudo, reside na possibilidade de condenação sem o exercício da
autodefesa, cujo ápice é o interrogatório, vulnerando o devido processo legal.
15. Convém salientar que, não obstante a reprovabilidade da conduta atribuída à
ré, os fins (condenação) não legitimam a flexibilização dos meios (garantias processuais
penais). O processo penal opera como um sistema de salvaguardas ao acusado, sendo a
ciência inequívoca da imputação pressuposto indispensável à plenitude da ampla defesa.
16. Nesse cenário, embora se reconheça a esmerada atuação da Defensoria
Pública da União na condução da defesa técnica, a condenação criminal exige a integração
desta com a autodefesa, materializada no interrogatório. Trata-se de ato solene e
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381207 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imprescindível para a higidez do título condenatório; mesmo que a ré opte pelo direito
constitucional ao silêncio, a oportunidade de ser ouvida perante o Juízo é garantia elementar
do Estado Democrático de Direito. No caso concreto, a acusada foi condenada sem que lhe
fosse facultado o direito de expor sua versão dos fatos e de submeter-se ao contraditório real
— etapa essencial para a aferição de eventuais excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
Por essas razões, votei no sentido de suscitar, de ofício, a preliminar de
nulidade, aplicando o disposto no art. 366 do CPP comum, c/c o art. 1º, § 1º, e art. 3º, alínea
“a”, todos do CPPM, para suspender o feito e a contagem do prazo prescricional e anulando-
se todos os atos processuais desde a citação da civil ÉRYKA HELENA CARVALHO DE
CAMPOS por edital, ressalvando a produção antecipada de provas.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381207v5 e do código CRC a6848c0b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 04/03/2026, às 17:25:31
7000033-29.2024.7.10.0010
40001381207 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR